Tribunal: TJBA
Processo: 0000092-43.2009.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000092-43.2009.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ADONIAS DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO SOUZA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A revelia gera presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, cabendo ao réu comprovar a regularidade de sua conduta. Mesmo da intempestividade da peça de defesa, o réu não logra êxito em comprovar o débito.

2. A inscrição e manutenção indevidas em órgãos de proteção ao crédito geram dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo.

3. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

4. Recurso improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
0000092-43.2009.8.05.0035
, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e, como Apelado,
ADONIAS DE SOUZA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora